Tribunal: TJBA
Processo: 0000610-68.2016.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000610-68.2016.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE LUIZ DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL BRUNO DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROCESSO CRIMINAL. PRELIMINARES DE NULIDADE E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. TEMA 984 DO STJ. VALOR NÃO ENCONTRA-SE RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM O TRABALHO REALIZADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA, que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor do defensor dativo Daniel Bruno de Carvalho (OAB/BA n. 45.994), nos autos do processo nº 0000610-68.2016.8.05.0041.

2. A ação penal versava sobre delito de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), tendo sido posteriormente declarada extinta a punibilidade do réu pela prescrição. O defensor dativo atuou no processo realizando resposta à acusação, participação em audiência de instrução sem qualquer complexidade e apresentação de alegações finais.

3. O juízo de primeiro grau fixou honorários advocatícios em R$ 4.000,00 em favor do defensor dativo, considerando o trabalho efetivamente realizado e os parâmetros da tabela da OAB local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a existência de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação itinerante torna nula a nomeação de defensor dativo e consequente fixação de honorários; (ii) saber se a inobservância do Tema 984 do STJ quanto à não obrigatoriedade de vinculação à tabela da OAB invalida a fixação dos honorários; (iii) saber se compete ao juízo criminal ou cível a fixação de honorários advocatícios de defensor dativo; e (iv) saber se o valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de honorários apresenta excesso que justifique sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeição da preliminar de nulidade por existência de grupo especializado da Defensoria Pública: O processo em questão refere-se a ação penal sujeita ao processo comum ordinário para apuração de delito de furto, não havendo qualquer relação com processos do Tribunal do Júri. A criação do Grupo Especializado para defesa no Tribunal do Júri não se aplica ao caso concreto.

6. Rejeição da preliminar de inobservância do Tema 984 do STJ: O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, fixou o entendimento de que, embora não haja obrigatoriedade de observância dos valores fixados pela Tabela da OAB, esta possui natureza orientadora para fins de arbitramento, sem vincular o julgador, que deve atentar para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade conforme as peculiaridades de cada caso.

7. Competência do juízo criminal para fixação dos honorários: O magistrado de piso possui a prerrogativa de arbitrar os correspondentes honorários advocatícios ao final das demandas patrocinadas por defensores dativos, nos termos do artigo 22, § 1º, do Estatuto da Advocacia. A nomeação do defensor dativo fez-se necessária para garantia da ampla defesa do acusado desassistido e para o exercício do próprio jus puniendi pelo Estado.

8. Desnecessidade de intimação específica do Estado: É prescindível a intimação e cientificação do EB quanto à nomeação do defensor dativo, visto que tal nomeação encontra-se prevista e autorizada por lei. O Estado se faz presente em todo feito criminal por ser titular do jus puniendi, participando da relação jurídica independentemente da intimação da Procuradoria.

9. Adequação do valor arbitrado: A fixação da verba honorária de R$ 4.000,00 não mostra-se razoável e proporcional ao trabalho realizado pelo defensor, considerando os atos processuais efetivamente praticados sem qualquer grau de complexidade. O valor não encontra-se em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela tabela da OAB local e pelos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor deve ser arbitrado considerando a complexidade da causa, grau de zelo profissional e local da prestação dos serviços, em conformidade com o Estatuto da Advocacia e Código de Ética da Advocacia, havendo excesso que justifique redução,
devendo por isso ser reduzido para
para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Apelação conhecida e provida parcialmente. Redução de valor na parte da sentença que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 em favor do defensor dativo, para
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
.

11. Tese de julgamento: "1. A existência de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri não impede a nomeação de defensor dativo em processos submetidos ao rito comum ordinário. 2. A tabela de honorários da OAB possui caráter orientativo, não vinculante, devendo o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários de defensor dativo. 3. Compete ao juízo criminal que nomeou o defensor dativo a fixação dos respectivos honorários advocatícios. 4. A responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários advocatícios de defensor dativo independe de sua participação formal no processo, bastando a nomeação em razão da inexistência de Defensoria Pública na comarca."

APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0000610-68.2016.8.05.0041
, da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/Ba, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
DANIEL BRUNO DE CARVALHO

(OAB/BA n. 45.994).

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 25 de agosto de 2025.